Tribunal: TJES
Processo: 0027697-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027697-61.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO PETERLE E SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027697-61.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEONARDO PETERLE E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Leonardo Peterle e Silva se inscreveu no concurso público para ingresso no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C; Edital n.º 01/2018) e restou aprovado em todas as etapas, exceto a da investigação social, haja vista a contraindicação em razão da suposta prestação de informações falsas no Formulário de Investigação Social (FIS).

Com argumento de ilegalidade de sua eliminação do concurso, propôs a presente demanda (Ação Anulatória) em face do Estado do Espírito Santo; defendeu, na petição inicial, que não houve prestação de informações falsas a seu respeito, bem assim que nos processos em que sua genitora figurou (ns.º 0002801-21.2014.8.08.0026 e 0009552-70.2005.8.08.0048) não houve condenação.

Os argumentos suscitados pelo então Autor convenceram o MM. Juiz
a quo
, que, na Sentença de fls. 136-137 (integrada às fls. 141-142), julgou procedente o pedido para:

“(...) determinar que o Estado ora requerido reintegre o autor no concurso da PMES deflagrado pelo Edital nº 01/2018, de maneira a prosseguir nas etapas seguintes, inclusive no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSD/2018).” (Fl. 137).

Em sua fundamentação o Magistrado
a quo
destacou que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é no sentido de não admitir a “
exclusão de candidato, em fase de investigação social, em virtude da simples menção do seu nome em boletim de ocorrência policial, em respeito ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência insculpido no art. 5º, inciso LVII, da CF
” (fl. 136v).

Dentre outros julgados deste TJES, o Magistrado citou o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SALVA-VIDAS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – LAVRATURA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA CONTRA OS CANDIDATOS APELADOS – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Em atenção ao entendimento jurisprudencial pacificado e, em respeito ao princípio da presunção de inocência, o simples fato de ter sido lavrado boletim de ocorrência policial contra o candidato, sem que haja sentença condenatória com trânsito em julgado a respeito do crime a ele imputado, não se consubstancia em motivo razoável para a sua eliminação do certame
. 2. Recurso improvido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021150118194, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 07/03/2017). (Sem grifo no original).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Estado do Espírito Santo interpôs o apelo em julgamento (fls. 145-151), em cujas razões defende que o mencionado
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, não poderia o Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, bem como que não houve ilegalidade no ato impugnado – a contraindicação estaria prevista no edital e a etapa da investigação social não visaria a punição, mas, sim, selecionar o candidato com perfil social mais adequado ao cargo.

Nada obstante as relevantes considerações suscitadas pelo ora Apelante nas razões do apelo em julgamento, da análise dos autos a conclusão que alcancei é idêntica àquela externada na Sentença pelo MM. Juiz
a quo
– que, de fato, proferiu
decisum
com base no entendimento predominante deste TJES.

No caso, ao contrário do que sustenta o Apelante,
data venia
, não houve interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo; houve, sim, controle de legalidade, haja vista que a proporcionalidade e a razoabilidade – motivos para anulação do ato impugnado – estão inseridos na legalidade. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte precedente do excelso Supremo Tribunal Federal (STF):

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente e, também, não prescinde, no caso, do reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3.
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor
. 4. Agravo regimental não provido. (RE 634900 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013). (Sem grifo no original).

E é exatamente no controle de legalidade que se vê o acerto da Sentença recorrida, porquanto, como antes dito, a conclusão do Magistrado
a quo
encontra-se em harmonia com o entendimento deste TJES, como se depreende, por exemplo, do seguinte julgado deste egrégio Órgão Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR CFO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência
. 2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. 3.
De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória
(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, Acórdão eletrônico DJe-244 Divulg 17-11-2016 Public 18-11-2016). 4. Diante do julgamento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, dou por prejudicado o Agravo Interno interposto, ante a perda do objeto recursal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190239970, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022). (Sem grifo no original).

Ademais, no caso concreto o ato impugnado na petição inicial é ainda mais desarrazoado porque pelas normas editalícias (item “17”, a partir da fl. 26v) a investigação social visa apurar a conduta do candidato – e não de seus familiares; em outras palavras, se não é permitida a exclusão do candidato sem condenação criminal, com muito mais razão não se pode permitir a exclusão porque um familiar respondeu a processo penal.

Neste mesmo sentido, aliás, peço vênia para citar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Candidata eliminada na fase de investigação social. Conduta considerada inadequada pela Corporação. Exclusão do certame embasada no envolvimento de familiares na prática de contravenções e crimes. A despeito desse ambiente familiar reprovável, nada consta que macule a dignidade da postura da autora. A demandante possui uma conduta ilibada, não se encontrando nada na investigação social que indique que ela tenha seguido o mau exemplo de seus familiares, nem mesmo registro de seu nome em inquérito policial.
A investigação social se refere à vida pregressa do candidato, não a de seus familiares. Exige-se moral ilibada e comportamento social irrepreensível somente do candidato, não de terceiros, devendo ele responder com exatidão apenas por fatos que digam respeito a sua conduta
. Reintegração da candidata no concurso, com rejeição do pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência da ação confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1021768-39.2019.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021). (Sem grifo no original).

Importante consignar, por fim – e apenas como argumento de reforço –, que não houve condenação nos processos envolvendo a mãe do Apelado, uma vez que o primeiro (n.º 0002801-21.2014.8.08.0026), um inquérito policial, foi arquivado a requerimento do Ministério Público e no segundo (n.º 0009552-70.2005.8.08.0048) houve Sentença de extinção de punibilidade (prescrição da pretensão punitiva).

Assim, porque a eliminação do candidato – sua contraindicação da etapa da investigação social – contraria inclusive o edital do certame, notadamente porque não há previsão para apuração de conduta de seus familiares, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000.00 (doi mil reais). Confirmo, ainda, a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA ETAPA DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSOS EM NOME DE FAMILIARES. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação anulatória de ato administrativo. 2. Candidato eliminado de concurso público em razão de sua contraindicação na etapa da investigação social, haja vista a existência de (dois) processos, que não teriam sido por ele informados, em nome de sua genitora. Sentença de procedência do pedido com base no princípio da presunção de inocência. 3. Não há interferência indevida do Poder Judiciário em atribuição do Poder Executivo quando se exerce, apenas, controle de legalidade. Conforme entendimento do e. STF, o “controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor” (RE 634900 AgR). 4. Ato de eliminação do candidato, no caso concreto, contrário até mesmo às regras constantes no edital de abertura do certame, porquanto a investigação social visa apurar a conduta pública do candidato e não de seus familiares. Precedente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.